Tribunal: TJMT
Processo: 1005359-48.2025.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005359-48.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIGUEL GIMENES CORDON - CPF: 505.205.638-91 (APELANTE), LEONARDO CANDIDO DE AGUIAR - CPF: 052.996.571-29 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de diversos saques, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1005359-48.2025.8.11.0003

APELANTE:

MIGUEL GIMENES CORDON

APELADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MIGUEL GIMENES CORDON
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis
/MT,
Dr.
Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da ação declaratória de
inexistência de débito c/c
indenização por danos morais
,
ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais
e
condenou a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º), observando-se o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta que a relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta caráter consumerista, atraindo a plena aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento já pacificado na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça; que as cédulas de crédito bancário acostadas aos autos (Ids. 193444603, 193444604, 193444605 e 193444606) carecem de informações essenciais, tais como valores contratados, juros, parcelas e forma de cobrança, configurando-se como "contratos em branco" que comprometem a própria existência e validade do negócio jurídico, em patente violação ao direito à informação adequada e clara do consumidor, preceituado no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que não há comprovação nos autos da efetiva entrega do cartão físico ao apelante, e que a análise minuciosa dos documentos apresentadas pela parte apelada não revela sequer uma única transação de compra realizada com o mencionado cartão.

Ademais, o recorrente aponta para o equívoco da sentença ao afastar a existência de vícios de vontade, porquanto, no seu entender, a validação de contratos desprovidos de informações essenciais afronta os princípios basilares da legislação consumerista.

Sustenta que os extratos de Ids. 185868680, 185868682 e 185868678 evidenciam, de maneira inconteste, os descontos impugnados, os quais não se limitam a uma mera reserva de margem consignável, mas representam uma redução ostensiva dos parcos rendimentos do idoso apelante.

Destaca que a responsabilidade da instituição bancária é de natureza objetiva, fundamentada na teoria do risco da atividade, tornando desnecessária a comprovação de culpa para a reparação dos danos advindos de falhas na prestação dos serviços, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e, por conseguinte, defende a configuração do dano moral, visto que o infortúnio experimentado pelo requerente se traduziu em lesão à sua esfera moral, passível de reparação, nos termos do artigo 186 do Código Civil e do artigo 6º, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Defende que a legislação consumerista não impõe a exigência da má-fé da instituição financeira como requisito para a aplicação da devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, conforme preconiza o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Em virtude do exposto, o apelante requer que o presente recurso de apelação seja totalmente provido, com a consequente reforma da sentença recorrida (Id. 336890355).

O apelado, em contrarrazões, sustenta a validade e a legalidade da contratação, alega a prescrição e decadência das pretensões do autor, a clareza das condições contratuais, a disponibilização do crédito e a efetiva utilização do cartão pelo apelante, a ausência de ato ilícito que configure dano moral e a improcedência da repetição em dobro, por não haver má-fé ou pagamento indevido (Id. 336890353).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, estando, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal (Id. 337081359).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MIGUEL GIMENES CORDON
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO BMG S/A
, alegando, em síntese
, que
é aposentado e pensionista do INSS e buscou a instituição requerida com a intenção de contratar um empréstimo consignado tradicional.

Narrou que passou a notar descontos de taxas/empréstimos não contratados em seus parcos rendimentos, afetando diretamente sua subsistência.

Em razão da contratação, o requerente teve descontado – até o ajuizamento da ação – a importância R$64,65 (sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) de sua folha de pagamento.

Destacou que, por ser um cartão consignado, o valor mínimo apresentado na fatura é automaticamente descontado na folha de pagamento a partir da margem consignada, que gera um saldo remanescente que, se não for pago através da fatura avulsa, incidirá, além dos juros da contratação, os juros rotativos do cartão de crédito.

Dessa forma, em vista de todo o transtorno suportado pela parte requerente, não lhe restou uma alternativa se não a propositura da presente demanda em busca de tutela jurisdicional para que seja a parte ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Assim, requereu a procedência da ação, visando à restituição dos valores que alegava terem sido indevidamente descontados, a condenação da parte adversa ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a imposição dos encargos da sucumbência.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no qual insurge-se o apelante, pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem.

Inicialmente, no tocante às prejudiciais de mérito suscitadas pela parte recorrida – decadência/prescrição –, anoto que são fruto de reprodução fidedigna da peça defensiva, as quais foram corretamente afastadas no édito sentencial, de modo que as
rejeito
integralmente, utilizando-me dos fundamentos lá deduzidos, evitando-se, com isso, de tautologia desnecessária.

Avançando ao mérito, tenho que razão de direito não socorre ao ora apelante, pelas razões que passo a declinar abaixo.

C
abe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Da análise pormenorizada dos autos, observo que a questão central reside na validade e clareza da contratação que originou os débitos impugnados.

O recorrente, MIGUEL GIMENES CORDON, em suas razões de apelação, sustenta que as Cédulas de Crédito Bancário colacionadas aos Ids. 193444603, 193444604, 193444605 e 193444606 seriam, em verdade, "contratos em branco", desprovidas de informações essenciais como valores contratados, taxas de juros, número de parcelas e forma de cobrança.

Tal alegação, se comprovada, configuraria grave violação ao dever de informação, basilar nas relações de consumo, conforme o artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, apta a macular o consentimento e, por conseguinte, a própria validade do negócio jurídico.

Contudo, a r. sentença, ao apreciar a matéria, manifestou-se de forma diversa. O douto Magistrado de primeiro grau, após uma
“acurada análise das razões de fato e de direito aduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação”
, concluiu que o autor não logrou êxito em
“comprovar e/ou demonstrar qualquer indício de vício e dissabor ou contratempo que pudesse respaldar a pretensão posta à liça”
.

Mais especificamente, a sentença foi enfática ao asseverar:
“Analisando detidamente os autos, nota-se que, ao contrário do alegado pela parte autora, houve adesão ao contrato de Cartão de Crédito Consignado em que há autorização expressa da realização de desconto mediante consignação em folha de pagamento, bem como para a que a fonte pagadora reserve margem consignável dos seus vencimentos até o limite legal para o pagamento parcial ou integral das faturas, consoante Termo de Adesão de Crédito Consignado emitido pelo banco e autorização para desconto em folha de pagamento, conforme documentos acostados no processo”
(sic).

Embora o autor/apelante alegue a existência de "contratos em branco", a sentença e as contrarrazões apontam para a presença de um "Termo de Adesão de Crédito Consignado" assinado, com autorização para desconto em folha e reserva de margem consignável.

A prova da disponibilização do crédito, na conta corrente da parte autora e a fatura do cartão de crédito, enfraquecem substancialmente a tese de ausência completa de informação e de vício de consentimento.

Em suma, a tese de utilização do crédito, que contrapõe a alegação de "contratos em branco" e de vício de consentimento, é fundamentada na
disponibilização do valor em conta corrente
, nos
comprovantes dos saques/transferências efetuadas pelo próprio recorrente
, nas
faturas detalhadas do cartão de crédito
que registrariam tais operações (incluindo os "07 saques" mencionados), e nas
Cédulas de Crédito Bancário vinculadas a cada um desses saques
. A existência e clareza desses documentos são, portanto, o cerne da prova que a parte recorrida invoca para demonstrar que o autor teve acesso ao crédito, o utilizou e, consequentemente, tinha ciência da operação subjacente.

Os autos e as provas produzidas demostram assim que o banco apelado juntou o contrato devidamente assinado pelo autor, além de ser munido com cópia de documento pessoal dele, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ademais, verifica-se que a instituição financeira, aqui apelada, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que a parte autora utilizou o cartão para realização de
diversos saques complementares

(Id. 336889386 – Pág. 29, 116, 136, 184 e 205),
com comprovante de pagamento na conta de titularidade do autor (Ids.
Id 336889386 – Págs. 01 a 07
)
, fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou convertê-lo em empréstimo consignado.

A funcionalidade de saque é uma característica legítima do cartão de crédito consignado, e sua utilização pelo apelante demonstra a adesão e o usufruto do produto contratado. A utilização para saques, em vez de compras diretas, não descaracteriza a modalidade de cartão de crédito consignado, desde que tais saques integrem o limite de crédito do cartão e sejam regidos por suas condições.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, não havendo que se falar em repetição do indébito, adequação dos juros, conversão para empréstimo consignado e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença
não
merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”
(N.U 1011646-44.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CARTÃO
DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. UTILIZAÇÃO REITERADA DO PRODUTO FINANCEIRO
. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame
1.. Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes da contratação de
cartão
de crédito consignado com reserva de margem consignável junto à instituição financeira.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve (i) a validade do contrato celebrado na modalidade
cartão
de crédito consignado; (ii) a alegação de ausência de informação clara e induzimento em erro; (iii) a pretensão de conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional; (iv) a repetição dos valores descontados e (v) a caracterização de danos morais.
III. Razões de decidir
3. A contratação está documentalmente comprovada e acompanhada de gravações que evidenciam a prestação de informações mínimas e adequadas ao consumidor.

4. A fatura do
cartão
revela uso reiterado da linha de crédito, inclusive por meio de
saques
e rolagem do saldo, afastando a alegação de desconhecimento da natureza da operação.
5. Os encargos financeiros pactuados situam-se abaixo da média de mercado divulgada pelo BACEN, não havendo abusividade.
6. Inexistente prova de cobrança indevida ou de vício de consentimento, descabe a repetição de indébito e a condenação por danos morais.
7. O entendimento jurisprudencial majoritário reconhece que a utilização contínua e consciente do
cartão
descaracteriza o vício na manifestação de vontade e afasta o dever de indenizar.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A contratação de
cartão
de crédito consignado com reserva de margem, acompanhada de efetiva utilização da linha de crédito, afasta a alegação de erro substancial ou ausência de informação. 2. A estipulação de encargos financeiros abaixo da média de mercado afasta a abusividade contratual e inviabiliza a conversão da avença em contrato de empréstimo consignado tradicional."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 138, 139; CDC, arts. 6º, III, e 42, p.u.; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo); TJMT, ApCiv 1015103-13.2022.8.11.0055, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 02.10.2024; TJMG, ApCiv 50064566920238130313, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 26.07.2024.”
(N.U 1002090-14.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – SAQUES E COMPRAS REALIZADOS – INEXISTENCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO-REVISÃO DA TAXA DE JUROS -
IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
– CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INTUITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA LITIGIOSA À VISTA DE EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CABÍVEIS – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo a Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

A parte apelada esclareceu que houve a devida contratação de cartão de crédito, sendo utilizado saque autorizado no valor de R$ 865,00, por meio da assinatura da “Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG” e posteriormente,
a parte autora solicitou a realização de mais 5 saque complementares: 04/06/2013 – R$ 339,00; 18/06/2014 – R$ 443,83; 12/06/2015 – R$ 1.500,00; 15/06/2015 – R171,00; 06/08/2015 – R$ 217,00, sendo tais quantias disponibilizadas na forma de transferência eletrônica direta (Ted) na conta corrente do apelante.
Ademais, pelas faturas trazidas pelo banco/apelado, nota-se que a mesma utilizou do cartão para compras, conforme se depreende de algumas faturas (id. 227314663), com sua utilização por diversos vezes em vários estabelecimentos comerciais, contrariando a alegada ausência de conhecimento da contratação e de uso do cartão pela Apelante, de modo que inegável a ciência da parte acerca da modalidade contratada. Ademais, as faturas trazem de forma expressa a previsão da taxa de juros, não se podendo reconhecer extorsivos e muito menos desconhecimento pela parte.

Não se sustenta a alegação do não recebimento das fatura em residência, considerando que, conforme os saques solicitados pela parte autora e considerando os descontos mensais que vinham sofrendo em sua folha de pagamento desde maio de 2009, conforme ficha financeira juntados aos autos (id nº 227314192) e Planilha de valores (id nº 227314192), não se afigura razoável ter contratado o citado cartão de crédito consignado em 2009 e somente depois de passados mais de 12 anos (ajuizamento da ação em 20/4/2021) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, sob a alegação de ter sido enganada e que nunca teve conhecimento dos encargos contratados, bem como o não recebimento das faturas em residência.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte requerente.

A jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.”
(N.U 1013845-44.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade e, por consequência,
majoro
a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026